Tribunal: CARF
Processo: 10510.723566/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.723566/2011-78
ACÓRDÃO
2301-011.789 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA HELENA DE MATOS BRITO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS NA IMPUGNAÇÃO. ART. 17,
DECRETO 70.235/72.
Não deve ser conhecida matérias em sede recurso que não foram
submetidas à apreciação da primeira instância, dado que não arguidas na
impugnação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.789 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723566/2011-78
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação protocolizada pela interessada, contra Lançamento de
Ofício no 2009/227999259076333 relativo ao Exercício de 2009 Ano Calendário
2008 que resultou em crédito tributário no montante de R$ 320.905,74 , sendo R$
128.699,60 de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar (código de receita
2904), R$ 96.524,70 de Multa de Ofício e de R$ 28.996,01 de Juros de Mora,
calculados até 31/08/2011, bem como R$ 46.786,95 de Imposto de Renda Pessoa
Física (código de receita 0211), R$ 9.357,39 de Multa de Mora e de R$ 10.541,09
de Juros de Mora, também calculados até 31/08/2011, conforme Notificação de
Lançamento fls. 06/10.
A Descrição dos Fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados nos
Demonstrativos de fls. 07/08 versando sobre as infrações de Dedução Indevida de
Despesas de Livro-Caixa e Compensação Indevida de Imposto Complementar.
A contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 02/09/2011 de
acordo com o Aviso de Recebimento de fl. 30, tendo protocolizado a impugnação
de fls. 02/04 em 21/09/2011, onde consta em síntese:
- que a presente Notificação de Lançamento é nula pelo fato de não condizer com
a pessoa da impugnante.
- que a contribuinte é servidora pública aposentada e assim recebe proventos,
não escritura Livro-Caixa para fins de trabalho não assalariado, o qual é inerente
aos profissionais liberais.
- que entregou a Declaração de Ajuste Anual Exercício 2009 Ano-Calendário 2008
em 30/04/2009 (às 11:24:27) sob o recibo no 01.44.20.35.79-08.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL RETIFICADORA.
A Declaração Retificadora tem a mesma natureza da Declaração anteriormente
apresentada, substituindo-a integralmente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.789 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723566/2011-78
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/02/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 09/03/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Preliminarmente, pleiteia a juntada de documentação com fundamento na
flexibilização do momento de produção de provas do Processo Administrativo;
b) Que efetuou o pagamento do valor de R$ 55.454,20, sendo R$ 33.867,42 pago
por meio de DARF (fl. 17) e R$ 21.586,78 de IRRF;
c) Que descabe a aplicação de multa de ofício, utilizando como fundamento a
Súmula CARF no 31;
d) Que houve erros formal e material por parte do sujeito passivo ao fazer sua
DAA, sendo o erro formal o fato de ter declarado o rendimento no campo livro
caixa e o erro material consistente em declarar duplamente o IRRF, tanto no
campo próprio como no campo denominado “imposto complementar”;
e) Que houve o pagamento do tributo por meio da DARF de fl.17 com base nos
cálculos apresentados pelo seu patrono e que não fora considerado pela
fiscalização e pela DRJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas de livro-caixa e
compensação indevida de imposto complementar.
Em sua impugnação, conforme atesta a decisão recorrida, limitou-se o sujeito
passivo a aduzir que a notificação seria nula, pois não condizia com a pessoa da notificada, que é
servidora pública, recebe proventos e que não escritura livro-caixa, e que entregou a Declaração
de Ajuste Anual Exercício 2009 Ano-Calendário 2008 em 30/04/2009 (às 11:24:27) sob o recibo no
01.44.20.35.79-08.
Nenhuma contestação sobre as infrações apuradas fora apresentada pelo sujeito
passivo ao apresentar sua impugnação.
Nada do que foi aduzido no recurso voluntário interposto foi antes sequer de
passagem abordado na impugnação.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.789 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723566/2011-78
4
Estabelece o Decreto no 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo
Fiscal, mais precisamente em seus arts. 16 e 17, o momento e a forma como deve uma notificação
de lançamento ser impugnada.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Da leitura do inciso III do artigo 16, observa-se que os motivos de fato e de direito
nos quais o recurso se fundamenta e os pontos de discordância devem ser apresentados na
impugnação.
Por sua vez, o art. 17 é taxativo ao consagrar que a impugnação deve conter
expressamente as matérias impugnadas, sob pena de serem consideradas contestadas.
Novas razões poderão ser trazidas no recurso voluntário, mas somente se servirem
para contrapor a decisão recorrida, conforme preceitua o § 4o do art. 116 acima referido.
À falta de impugnação específica, os argumentos apresentados no recurso não
podem ser analisados por este Colegiado, pois a controvérsia sobre a matéria de fundo não foi
estabelecida em razão da ausência de defesa oportuna.
Ademais, a decisão recorrida não tratou de RRA, de afastamento de honorários
advocatícios e de juros de mora da base de cálculo, matérias somente apontadas no recurso, na
medida em que jamais foram abordadas na impugnação.
Inegável, portanto, a ocorrência da preclusão, o que afasta o conhecimento do
recurso, dado que não se insurge contra as matérias abordadas na decisão recorrida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.789 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723566/2011-78
5
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 125
DF CARF MF
Original